Tribunal: STJ
Processo: 1025173-72.2022.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994408 - MT
(2025/0262675-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: MARIA AMELIA FERREIRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO
EMBARGADO
: COMPANHIA ENERGETICA SINOP SA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
ISRAEL CEZAR SIMAS - MT16976A
EMBARGADO
: ROSA MISAKO HARA
EMBARGADO
: MIGUEL MINORU HARA
ADVOGADA
: MONICA LEITE DA SILVA - MT024942O
INTERES.
: OSCAR FERREIRA BRODA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: NARA TERUMI NISHIZAWA - DF028967
ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA - DF054377
EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - MT004156O
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Documento eletrônico VDA56964675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 9fd1e702-f12d-4fff-8fd1-a05275a19898

III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
, razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração.
IV - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.532.943/MT
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
V - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VI - Não procede, por fim, a alegação de que a controvérsia
poderia ser resolvida mediante mera revaloração jurídica das premissas
fáticas delineadas no acórdão recorrido. Isso porque o enquadramento da
hipótese no
do CPC, especialmente quanto à caracterização de
art. 1.015
exclusão de litisconsorte, pressupõe necessariamente a análise do contexto
fático-probatório dos autos, notadamente para verificar a efetiva
participação dos agravantes na relação processual originária.
VII - No caso, o Tribunal de origem foi expresso ao consignar
que não houve exclusão de litisconsorte, mas sim ausência de admissão à
lide, circunstância que afasta, de plano, a incidência do dispositivo
invocado. Desse modo, infirmar tal conclusão demandaria o reexame dos
elementos fáticos da causa, providência vedada em recurso especial, nos
termos da
.
Súmula n. 7/STJ
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56964675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 9fd1e702-f12d-4fff-8fd1-a05275a19898

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 9fd1e702-f12d-4fff-8fd1-a05275a19898

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994408 - MT
(2025/0262675-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: MARIA AMELIA FERREIRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO
EMBARGADO
: COMPANHIA ENERGETICA SINOP SA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
ISRAEL CEZAR SIMAS - MT016976A
EMBARGADO
: ROSA MISAKO HARA
EMBARGADO
: MIGUEL MINORU HARA
ADVOGADA
: MONICA LEITE DA SILVA - MT024942O
INTERES.
: OSCAR FERREIRA BRODA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: NARA TERUMI NISHIZAWA - DF028967
ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA - DF054377
EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - MT004156O
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Documento eletrônico VDA55997981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:03
Código de Controle do Documento: d9f041b3-b73a-4315-a629-e3a8470bd900

III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
IV - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
V - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VI - Não procede, por fim, a alegação de que a controvérsia
poderia ser resolvida mediante mera revaloração jurídica das premissas
fáticas delineadas no acórdão recorrido. Isso porque o enquadramento da
hipótese no
do CPC, especialmente quanto à caracterização de
art. 1.015
exclusão de litisconsorte, pressupõe necessariamente a análise do contexto
fático-probatório dos autos, notadamente para verificar a efetiva
participação dos agravantes na relação processual originária.
VII - No caso, o Tribunal de origem foi expresso ao consignar
que não houve exclusão de litisconsorte, mas sim ausência de admissão à
lide, circunstância que afasta, de plano, a incidência do dispositivo
invocado. Desse modo, infirmar tal conclusão demandaria o reexame dos
elementos fáticos da causa, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7/STJ.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. VIA RECURSAL
Documento eletrônico VDA55997981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:03
Código de Controle do Documento: d9f041b3-b73a-4315-a629-e3a8470bd900

INADEQUADA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
SÚMULA N. 7/STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da
Ação de Desapropriação n. 1000134-70.2018.4.01.3603, ajuizada pela Companhia
Energética Sinop S.A., indeferiu a inclusão dos espólios no polo passivo da ação
expropriatória. No Tribunal
, o agravo não foi provido. Nesta Corte, o recurso especial
a quo
não foi conhecido.
II - O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, entendeu que "Não há
que se falar em exclusão de litisconsorte, que sequer foi admitido à lide, como apontou a
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP, ora Agravada. De igual modo, também não é a
hipótese dos autos principais de assistência litisconsorcial, modalidade de intervenção de
terceiros urdida pelos Espólios na petição inicial do presente recurso (CPC,
, em
art. 124)
que a inadmissão desafiaria o agravo de instrumento. A discussão atinente ao valor
oferecido para a desapropriação – único pedido juridicamente possível na ação principal –
não interfere na suposta relação jurídica entre os Expropriados originários e os ora
Agravantes, que debatem-se em autos apartados, no Juízo estadual competente, pela
dominialidade da área. (...) A alegação sobre o domínio e o eventual deslocamento dos
limites referidos nas matrículas imobiliárias transborda o objeto da lide e retira dos
Agravantes o interesse de agir na discussão do preço oferecido na desapropriação em
testilha. Portanto, não são, repito, assistentes litisconsorciais dos Expropriados (terceiros
intervenientes), razão pela qual o Agravo de Instrumento não lhes socorre (CPC art. 1.015,
IX). (...) Resta evidenciado, portanto, que a decisão recorrida não tratou da intervenção de
terceiros (assistente litisconsorcial) e, por isso, não desafia o Agravo de Instrumento (CPC,
IX), sendo inadequada a via eleita".
art. 1.015,
III - De fato e ao contrário do que ora se alega, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A
pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
5. Ocorre que, com a devida vênia, o v. acórdão ora recorrido foi omisso sobre o fato
de todas as premissas fáticas estarem muito bem delineadas no acórdão proferido pelo e.
TRF1, sendo necessária apenas a mera revaloração jurídica delas, o que não atrai o óbice
sumular n.o 07/STJ.
6. Sobre o
VII, do CPC, os Embargantes indicaram a existência de
art. 1.015,
violação ao referido dispositivo em razão de (i) o c. STJ admitir o agravo de instrumento
para impugnar decisões que enfrentam o tema da ilegitimidade passiva do litisconsorte; (ii)
a controvérsia dos autos residir justamente em definir se a r. decisão de 1o grau, ao afastar a
permanência dos Embargantes no polo passivo da ação desapropriatória, enquadra-se na
Documento eletrônico VDA55997981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:03
Código de Controle do Documento: d9f041b3-b73a-4315-a629-e3a8470bd900

hipótese legal de exclusão de litisconsorte; e (iii) a solução da matéria dispensar o
revolvimento dos fatos e provas, bastando a revaloração jurídica das premissas já delineadas
no v. acórdão recorrido e na decisão objeto do agravo de instrumento.
[...]
8. No caso em tela, basta a mera revaloração jurídica das premissas já postas no
acórdão recorrido e na decisão objeto do agravo de instrumento para se concluir pela
violação ao
VII, do CPC. Isso porque (i) a própria Embargada requereu a citação
art. 1.015,
dos Embargantes na ação originária; (ii) estes foram efetivamente citados; (iii) apresentaram
contestação impugnando exclusivamente o valor atribuído à indenização; e (iv), somente
após a sua integração à relação processual, o i. Juízo de 1o grau afastou sua permanência no
polo passivo, sob o entendimento de que não teriam comprovado, de forma suficiente, o
domínio da área expropriada.
[...]
10. Desse modo, revela-se desnecessário o revolvimento de matéria fático-probatória
para a apreciação da violação legal suscitada no recurso especial, porquanto a controvérsia
demanda apenas a revaloração jurídica das premissas fáticas já delineadas no v. acórdão
recorrido e na decisão objeto do agravo de instrumento. Assim, requer-se o acolhimento dos
presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e reconhecer o
afastamento do óbice sumular n.o
com a atribuição de efeitos infringentes ao
07/STJ,
julgado, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso especial e, por conseguinte, o exame
da violação ao
VII, do CPC.
art. 1.015,
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
Documento eletrônico VDA55997981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:03
Código de Controle do Documento: d9f041b3-b73a-4315-a629-e3a8470bd900

adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
Diante do contexto apresentado, ao que se observa dos autos, toda a discussão diz
respeito ao cabimento do agravo de instrumento ao caso e, quanto ao ponto, o Tribunal de
origem, soberano na análise fática da causa, entendeu que "Não há que se falar em exclusão
de litisconsorte, que sequer foi admitido à lide, como apontou a COMPANHIA
ENERGÉTICA SINOP, ora Agravada. De igual modo, também não é a hipótese dos autos
principais de assistência litisconsorcial, modalidade de intervenção de terceiros urdida pelos
Espólios na petição inicial do presente recurso (CPC,
, em que a inadmissão
art. 124)
desafiaria o agravo de instrumento. A discussão atinente ao valor oferecido para a
desapropriação – único pedido juridicamente possível na ação principal – não interfere na
suposta relação jurídica entre os Expropriados originários e os ora Agravantes, que debatem-
se em autos apartados, no Juízo estadual competente, pela dominialidade da área. (...) A
alegação sobre o domínio e o eventual deslocamento dos limites referidos nas matrículas
imobiliárias transborda o objeto da lide e retira dos Agravantes o interesse de agir na
discussão do preço oferecido na desapropriação em testilha. Portanto, não são, repito,
assistentes litisconsorciais dos Expropriados (terceiros intervenientes), razão pela qual o
Agravo de Instrumento não lhes socorre (CPC
IX). (...) Resta evidenciado,
art. 1.015,
portanto, que a decisão recorrida não tratou da intervenção de terceiros (assistente
litisconsorcial) e, por isso, não desafia o Agravo de Instrumento (CPC,
IX),
art. 1.015,
sendo inadequada a via eleita".
De fato e ao contrário do que ora se alega, verifica-se que a Corte de origem analisou
a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
[...]

A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
CPC/2015,
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55997981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:03
Código de Controle do Documento: d9f041b3-b73a-4315-a629-e3a8470bd900

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela
art. 1.022
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n.
relator Ministro João Otávio De Noronha, Corte Especial,
8.826/RJ,
julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a
toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
51.806/ES,
16/5/2017,
DJe
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
22/5/2017;
REsp n. 1.532.943/MT,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
Documento eletrônico VDA55997981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:03
Código de Controle do Documento: d9f041b3-b73a-4315-a629-e3a8470bd900

No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Não procede, por fim, a alegação de que a controvérsia poderia ser resolvida
mediante mera revaloração jurídica das premissas fáticas delineadas no acórdão
recorrido. Isso porque o enquadramento da hipótese no
do CPC, especialmente
art. 1.015
quanto à caracterização de exclusão de litisconsorte, pressupõe necessariamente a análise
do contexto fático-probatório dos autos, notadamente para verificar a efetiva participação
dos agravantes na relação processual originária.
No caso, o Tribunal de origem foi expresso ao consignar que não houve
exclusão de litisconsorte, mas sim ausência de admissão à lide, circunstância que afasta,
de plano, a incidência do dispositivo invocado. Desse modo, infirmar tal conclusão
demandaria o reexame dos elementos fáticos da causa, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:03
Código de Controle do Documento: d9f041b3-b73a-4315-a629-e3a8470bd900

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.994.408 / MT
Número Registro: 2025/0262675-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001347020184013603 10251737220224010000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARIA AMELIA FERREIRA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO
REPR. POR
: OSCAR FERREIRA BRODA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : NARA TERUMI NISHIZAWA - DF028967
ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA - DF054377
EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - MT004156O
AGRAVADO
: COMPANHIA ENERGETICA SINOP SA
ADVOGADOS : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
ISRAEL CEZAR SIMAS - MT16976A
AGRAVADO
: ROSA MISAKO HARA
AGRAVADO
: MIGUEL MINORU HARA
ADVOGADA
: MONICA LEITE DA SILVA - MT024942O
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56935008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:58
Código de Controle do Documento: 447d1a9b-31fd-426d-bc35-56a748324038

EMBARGANTE : OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO
EMBARGANTE : MARIA AMELIA FERREIRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE : SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE : OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO
EMBARGADO : COMPANHIA ENERGETICA SINOP SA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
ISRAEL CEZAR SIMAS - MT16976A
EMBARGADO : ROSA MISAKO HARA
EMBARGADO : MIGUEL MINORU HARA
ADVOGADA
: MONICA LEITE DA SILVA - MT024942O
INTERES.
: OSCAR FERREIRA BRODA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: NARA TERUMI NISHIZAWA - DF028967
ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA - DF054377
EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - MT004156O
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:58
Código de Controle do Documento: 447d1a9b-31fd-426d-bc35-56a748324038